Tribunal: TJMT
Processo: 1005435-31.2023.8.11.0007
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005435-31.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PAOLLA BUFFET LTDA - CNPJ: 34.349.547/0001-19 (APELADO), HAYLLA MAYUANNE MACIEL LOPES - CPF: 018.320.431-00 (ADVOGADO), LUCAS DE OLIVEIRA - CPF: 049.150.361-03 (APELADO), AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DO MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIAS REIS ALVES - CPF: 702.482.601-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REFORMA DA SENTENÇA E DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

I. Caso em Exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado contra sentença que concedeu segurança para impedir a suspensão da inscrição estadual e a emissão de notas fiscais de empresa contribuinte

II. Questão em Discussão

2. A questão consiste em determinar a legalidade da suspensão da inscrição estadual e a emissão de notas fiscais, avaliando a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de Decidir

3. A suspensão da inscrição estadual foi fundamentada na inércia da impetrante em apresentar defesa adequada e a documentação solicitada após duas notificações.

4. A medida encontra respaldo na Portaria nº 005/2014-SEFAZ, art. 78, inciso VII, e é considerada legítima para prevenir sonegação fiscal, observando o devido processo legal.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso provido para reformar a sentença e denegar a segurança.

Tese de Julgamento
:
"1. A suspensão de inscrição estadual é legítima quando precedida de notificações ao contribuinte, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa. 2. A ausência de regularização no prazo estipulado justifica a medida cautelar prevista em legislação estadual."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Portaria nº 005/2014-SEFAZ, art. 78, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula 323; TJ-MT, AI 10181749120228110000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 04.04.2023; TJ-MT, Apelação Cível 10257886320188110041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 06.04.2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; TJ-MT, REEX 00095484720138110055, Rel. Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, j. 14.07.2015, Quarta Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação com remessa necessária interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alta Floresta/MT, nos autos do Mandado de Segurança nº 1005435-31.2023.8.11.0007, impetrado por
Paolla Buffet Ltda.
, que concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de suspender a inscrição estadual da impetrante, bem como de impedir a emissão de suas notas fiscais.

Inconformado, o apelante sustenta que a suspensão da inscrição estadual da apelada foi fundamentada em irregularidades fiscais verificadas pela SEFAZ/MT, notadamente a omissão de receitas tributáveis e a realização de operações comerciais sem a devida documentação fiscal, caracterizando a ausência de recolhimento do ICMS devido. Argumenta que, após concedida a oportunidade de contraditório e ampla defesa, a apelada permaneceu inerte, deixando de atender às notificações para regularização. Diante disso, foi aplicado o regime cautelar, resultando na suspensão de sua inscrição estadual e na impossibilidade de emissão de notas fiscais eletrônicas.

Alega, ainda, que o procedimento de suspensão da inscrição estadual encontra respaldo na legislação estadual, configurando-se como um meio legítimo para prevenir a sonegação fiscal por parte dos contribuintes, exercido pelo poder de polícia do Fisco Estadual, e não como medida coercitiva para a cobrança de tributos, o que afasta a aplicação da Súmula 323 do STF. Ademais, reforça que a atuação do Fisco observou rigorosamente o devido processo administrativo, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Ao final, requer o provimento do recurso para a reforma da sentença e a denegação da segurança (Id. 216937973).

As contrarrazões foram apresentadas pela apelada, que pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 216937975).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 228516685).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Co
nforme relatado,
t
rata-se de
recurso de apelação com remessa necessária interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alta Floresta/MT, nos autos do Mandado de Segurança nº 1005435-31.2023.8.11.0007, impetrado por
Paolla Buffet Ltda.
, que concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de suspender a inscrição estadual da impetrante, bem como de impedir a emissão de suas notas fiscais.

Inicialmente, conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em síntese, a ação mandamental de origem buscava assegurar o direito líquido e certo da apelada de não ter sua inscrição estadual suspensa, tampouco ser descredenciada do sistema de emissão de notas fiscais pelo Fisco Estadual.

Diante disso, a liminar foi parcialmente deferida e, na sentença, a segurança foi concedida, determinando que a autoridade coatora se abstivesse de realizar tais suspensões, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Como é sabido, diante do descumprimento da obrigação tributária, seja ela principal ou acessória, é intuitivo que a Fazenda Pública utilize diversos instrumentos para tutelar seu direito. Embora algumas dessas sanções sejam legítimas, outras, por outro lado, violam claramente o princípio da proporcionalidade, na modalidade de proibição de excesso.

Em casos tais, não raro, o próprio Fisco acaba por ser indiretamente prejudicado por seus próprios atos, pois, ao inviabilizar a atividade, acaba por fazer cessar a exteriorização de riqueza e a prática de fatos geradores subsequentes, diminuindo sua arrecadação.

Atento a tais premissas, o Supremo Tribunal Federal, historicamente, vem impedindo a adoção de diversas sanções que
considerou
políticas, é o que se extrai, por exemplo, das súmulas 70, 323 e 547, as quais cito:

"Súmula 70. É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo".

"Súmula 323. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos".

“Súmula 547. Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais"

Tal entendimento até hoje se mantém atual naquela corte.
Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – SANÇÕES POLÍTICAS NO DIREITO TRIBUTÁRIO – INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO, PELO PODER PÚBLICO, DE MEIOS GRAVOSOS E INDIRETOS DE COERÇÃO ESTATAL DESTINADOS A COMPELIR O CONTRIBUINTE INADIMPLENTE A PAGAR O TRIBUTO (SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF) – RESTRIÇÕES ESTATAIS, QUE, FUNDADAS EM EXIGÊNCIAS QUE TRANSGRIDEM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO ESTRITO, CULMINAM POR INVIABILIZAR, SEM JUSTO FUNDAMENTO, O EXERCÍCIO, PELO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA, DE ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL LÍCITA – LIMITAÇÕES ARBITRÁRIAS QUE NÃO PODEM SER IMPOSTAS PELO ESTADO AO CONTRIBUINTE EM DÉBITO, SOB PENA DE OFENSA AO “SUBSTANTIVE DUE PROCESS OF LAW” – IMPOSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL DE O ESTADO LEGISLAR DE MODO ABUSIVO OU IMODERADO (RTJ 160/140-141 – RTJ 173/807-808 – RTJ 178/22-24) – O PODER DE TRIBUTAR – QUE ENCONTRA LIMITAÇÕES ESSENCIAIS NO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL, INSTITUÍDAS EM FAVOR DO CONTRIBUINTE – “NÃO PODE CHEGAR À DESMEDIDA DO PODER DE DESTRUIR” (MIN. OROSIMBO NONATO, RDA 34/132) – A PRERROGATIVA ESTATAL DE TRIBUTAR TRADUZ PODER CUJO EXERCÍCIO NÃO PODE COMPROMETER A LIBERDADE DE TRABALHO, DE COMÉRCIO E DE INDÚSTRIA DO CONTRIBUINTE – A SIGNIFICAÇÃO TUTELAR, EM NOSSO SISTEMA JURÍDICO, DO “ESTATUTO CONSTITUCIONAL DO CONTRIBUINTE” – DOUTRINA – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

(ARE 915424
AgR
, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 20-10-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-
241 DIVULG
27-11-
2015 PUBLIC
30-11-2015)

Nessa perspectiva, um dos fatores que pode ensejar a nulidade de atos administrativos que submetem contribuintes a medidas cautelares é a forma como são conduzidos. Em determinadas situações, a Fazenda Pública pode agir de maneira unilateral, sem proporcionar ao contribuinte a oportunidade de regularização ou o direito ao contraditório.

Todavia, essa não é a hipótese dos autos.

A possibilidade de suspensão da inscrição estadual de contribuintes constitui medida administrativa cautelar prevista na Portaria nº 005/2014-SEFAZ, a qual disciplina as hipóteses em que tal suspensão é autorizada. Destaco, no caso, a hipótese pertinente:

“Art. 78 Sem prejuízo de outras hipóteses expressamente previstas na legislação tributária, a suspensão da inscrição no CCE/MT, por iniciativa da Secretaria de Estado de Fazenda, será efetuada quando constatada a ocorrência de uma ou mais de qualquer das seguintes hipóteses: [...]

VII – o contribuinte não prestar informações solicitadas pelo fisco ou, por qualquer meio, causar embaraço, dificultar ou impedir a ação fiscalizadora;”

Extrai-se dos autos, conforme documento de Id. 216937963, que a apelada foi intimada em 23/02/2023 acerca da Intimação Fiscal nº 43071/1825/11/2023, na qual foram apuradas supostas irregularidades no cumprimento de suas obrigações tributárias, incluindo discrepâncias entre o valor das operações recebidas e o valor das receitas declaradas. Em decorrência disso, foi concedido o prazo de 30 dias para regularização.

Esse prazo findou-se em 20/04/2023, mas a apelada somente apresentou defesa administrativa em 26/04/2023, por meio do processo nº 51153967/2023, limitando-se a afirmar que não reconhecia as irregularidades apontadas, sem, contudo, fornecer a documentação solicitada.

Em face disso,
foi concedido um novo prazo, até 31/05/2023, para que a apelada juntasse a documentação comprobatória da regularidade das operações, o que não foi atendido, resultando na suspensão de sua inscrição estadual em 05/07/2023.

Assim, diante da inércia da apelada, foi aplicada a penalidade cabível, conforme prevista no art. 78, inciso VII, da Portaria nº 005/2014-SEFAZ. Trata-se de ato plenamente legal, especialmente considerando que foram observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, uma vez que a apelada teve duas oportunidades (20/04/2023 e 31/05/2023) para regularizar sua situação.

N
o presente caso, não se pode alegar que a apelada foi surpreendida ou que o ato tenha sido realizado de ofício, uma vez que, ao ser devidamente intimada, tinha plena ciência de que a inércia resultaria na aplicação da penalidade prevista na legislação estadual.

Constatado, assim, que o processo de suspensão da inscrição estadual foi conduzido em estrita observância ao devido processo legal, conclui-se que não há qualquer ilegalidade no ato administrativo.

Nesse sentido, precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DA EMPRESA AGRAVADA – MEDIDA APLICADA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA A FISCALIZAÇÃO E PODER DE POLÍCIA – OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A suspensão da inscrição estadual decorreu dentro dos limites legais e constitucionais para a fiscalização e exercício do poder de polícia. Não há falar-se em limitação desarrazoada do livre exercício da atividade econômica, visto que cabe ao Estado estabelecer balizamentos para o gozo desses direitos. 2. Recurso conhecido e provido, decisão reformada.

(TJ-MT - AI: 10181749120228110000, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/04/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DENEGADA A ORDEM PELO JUÍZO A QUO – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DA PESSOA JURÍDICA APELANTE – ALEGADA ARBITRARIEDADE DA MEDIDA POR INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – CONCESSÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA REGULARIZAR DA SITUAÇÃO IRREGULAR E PARA APRESENTAÇÃO DE EVENTUAL DEFESA – CONSTATADA A INÉRCIA DA APELANTE – ESTRITA OBSERVÂNCIA À NORMA DE REGÊNCIA DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER CURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa quando se verifica que, antes da efetiva suspensão da inscrição estadual, foi concedido à apelante prazo razoável para regularizar a situação (ou, eventualmente, apresentar sua defesa), havendo ela, contudo, permanecido inerte, a resultar a suspensão da sua inscrição do Cadastro de Contribuintes Estadual, consoante dispõe a normativa de regência da matéria (art. 20, §§ 3º e 5º, e art. 78, XIII, da Portaria n. 005/2014-SEFAZ).

(TJ-MT 10257886320188110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 06/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/04/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA - INSCRIÇÃO ESTADUAL DE
MICRO-EMPRESA
– SUSPENSÃO SUMÁRIA PELO FISCO ESTADUAL – LEGALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PROVIDO.

Não se mostra patente a ilegalidade na suspensão do cadastro da contribuinte, uma vez que não há evidências da ocorrência de violação do princípio do contraditório e da ampla defesa, já que a suspensão foi realizada dentro dos limites legais, e a contribuinte, devidamente notificada, não procedeu à regularização, dentro do prazo permitido. Direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto, o que não ocorre nos
autos.
(
REEX
00095484720138110055 131522/2014, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/07/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2015)

Portanto, à míngua de direito líquido e certo a ser amparado, impõe-se a reforma da sentença para denegar a segurança requerida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e denegar a segurança e, em sede de reexame necessário,
RETIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024